Tribunal: TJPA
Processo: 0518634-34.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0518634-34.2016.8.14.0301

APELANTE: LOCAVEL SERVICOS LTDA

APELADO: MKR SERVICOS E COMERCIO DE BLINDAGENS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0518634-34.2016.8.14.0301

Apelante: MKR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE BLINDAGENS LTDA ME

Advogada: Daniely Moreira Pimentel
Apelante: LOCAVEL SERVIÇOS LTDA
Advogados: Georges Augusto Corrêa da Silva e Sérgio Oliva Reis
Relatora: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BLINDAGEM AUTOMOTIVA. DANIFICAÇÃO DE VIDRO DURANTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUDENTE DE GARANTIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS A PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I.
Trata-se de apelações cíveis interpostas por MKR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE BLINDAGENS LTDA ME e por LOCAVEL SERVIÇOS LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a primeira à reexecução do serviço contratado, sem custos adicionais, e rejeitando o pedido de indenização moral requerido pela autora.

II.
A empresa requerida não demonstrou diligência técnica suficiente na execução do serviço de manutenção de vidro blindado, não logrando afastar a presunção de falha na prestação contratual.

III.
A cláusula contratual que exclui a garantia em caso de dano não exonera o prestador do dever de cuidado, tampouco impede o reconhecimento de vício na prestação do serviço quando não comprovada a adoção de medidas técnicas adequadas.

IV.
Quanto ao pleito de indenização por danos morais formulado pela pessoa jurídica autora, não se comprovou abalo à honra objetiva, tampouco repercussão lesiva à imagem institucional, o que inviabiliza a reparação por dano extrapatrimonial.

V.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recursos desprovidos.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0518634-34.2016.8.14.0301

Apelante: MKR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE BLINDAGENS LTDA ME

Advogada: Daniely Moreira Pimentel
Apelante: LOCAVEL SERVIÇOS LTDA
Advogados: Georges Augusto Corrêa da Silva e Sérgio Oliva Reis
Relatora: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por MKR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE BLINDAGENS LTDA ME e LOCAVEL SERVIÇOS LTDA em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por LOCAVEL SERVIÇOS LTDA contra MKR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE BLINDAGENS LTDA ME.

Segundo narra a petição inicial, a autora, proprietária do veículo KIA Sportage, placa OBY 7856, contratou os serviços da empresa requerida para a manutenção dos vidros blindados do referido automóvel. Durante a execução dos serviços, um dos vidros foi danificado – o vigia do porta-malas – fato que teria decorrido, conforme alegado, de falha na prestação contratual. Apesar de inicialmente ter informado que não haveria cobrança pelos reparos, em razão de estarem cobertos por garantia, a requerida posteriormente cobrou o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para substituição do vidro. Diante disso, a autora requereu judicialmente a reexecução do serviço, sem custo adicional, e indenização por danos morais.

A requerida, em sua contestação, defendeu que a danificação do vidro estava prevista em cláusula contratual como risco não coberto pela garantia, imputando à autora a responsabilidade pelos custos da substituição. Sustentou a legalidade da cobrança e a inexistência de qualquer falha na prestação do serviço.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré à reexecução dos serviços contratados, sem cobrança adicional, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Diante da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram apelações.

MKR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE BLINDAGENS LTDA ME sustenta, em seu recurso, que não houve falha na prestação de serviço e que a responsabilidade pela danificação do vidro não lhe pode ser imputada, por estar expressamente excluída da garantia contratual. Requereu, ainda, a concessão da justiça gratuita, diante da alegada incapacidade financeira decorrente da paralisação de suas atividades desde 2018.

Por sua vez, LOCAVEL SERVIÇOS LTDA interpôs apelação pleiteando a reforma da sentença para que seja reconhecida a existência de danos morais, argumentando que houve falha contratual grave e exposição de seus prepostos a risco, além de cobrança indevida com ameaça de protesto do nome empresarial. Alegou que tais condutas abalaram sua imagem, reputação e honra subjetiva.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0518634-34.2016.8.14.0301

Apelante: MKR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE BLINDAGENS LTDA ME

Advogada: Daniely Moreira Pimentel
Apelante: LOCAVEL SERVIÇOS LTDA
Advogados: Georges Augusto Corrêa da Silva e Sérgio Oliva Reis
Relatora: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos recursos de apelação , estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Cuidam os autos de apelações cíveis interpostas por MKR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE BLINDAGENS LTDA ME e por LOCAVEL SERVIÇOS LTDA contra a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por LOCAVEL SERVIÇOS LTDA em face de MKR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE BLINDAGENS LTDA ME, condenando esta à reexecução do serviço contratado, consistente na substituição do vidro vigia traseiro do veículo KIA Sportage, sem qualquer custo adicional à autora, bem como julgando improcedente o pedido de compensação por danos morais. Diante da sucumbência recíproca, restaram as partes condenadas, em iguais proporções, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na origem, narra a autora LOCAVEL SERVIÇOS LTDA que contratou os serviços da ré para manutenção nos vidros blindados do veículo de sua propriedade. Ocorre que, durante a execução dos serviços, houve a quebra do vidro do porta-malas, o que ensejou, inicialmente, a promessa da empresa requerida de substituição gratuita, por estar o reparo acobertado por garantia. Posteriormente, no entanto, a ré passou a exigir da autora o pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para efetuar a substituição, alegando que o dano estava excluído da cobertura contratual.

A empresa ré, ora apelante, sustenta que não incorreu em falha na prestação do serviço, porquanto a danificação do vidro corresponderia a risco inerente ao procedimento técnico, estando expressamente ressalvado em cláusula contratual como hipótese não coberta por garantia. Além disso, alegou impossibilidade econômica, em razão do encerramento de suas atividades, pleiteando o benefício da justiça gratuita.

A autora, também inconformada com a decisão, pugna em sede recursal pela reforma da sentença a fim de que lhe seja reconhecido o direito à indenização por danos morais, sustentando que sofreu abalo à sua imagem e reputação em razão da conduta da empresa ré, notadamente diante da cobrança indevida e da ameaça de protesto do nome empresarial.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida apreciou com exatidão os elementos de prova constantes no processo, razão pela qual deve ser integralmente mantida. Com efeito, não obstante a empresa ré tenha informado previamente que havia o risco de quebra do vidro durante o serviço de manutenção da blindagem, a simples existência de cláusula contratual que exclua cobertura por eventual quebra não a exime do dever de cautela na execução da atividade, tampouco afasta sua responsabilidade quando não demonstrado que todos os cuidados técnicos foram efetivamente observados para evitar o dano.

No caso em apreço, a empresa requerida não logrou êxito em comprovar que adotou todas as medidas cabíveis e necessárias para preservar a integridade do vidro durante a realização dos trabalhos contratados. A cláusula contratual mencionada não pode ser interpretada como autorização irrestrita para que se admitam danos ao veículo do autor, especialmente sem a demonstração de que a técnica utilizada respeitou os padrões mínimos de segurança e precaução. Ao contrário, impõe-se ao prestador de serviço, ainda que em face da previsão contratual de riscos, o dever de empregar toda diligência exigida, sendo ônus seu comprovar que, mesmo diante de todas as medidas, o resultado danoso se revelou inevitável, o que não se verificou no presente caso.

Por conseguinte, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e ao determinar a reexecução da obrigação contratual de forma gratuita, pois, em situações como a presente, presume-se a confiança do contratante de que o serviço contratado será executado de forma eficaz e segura, com devolução do bem sem vícios ou avarias decorrentes do próprio serviço. Nesse sentido, vejamos os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, nos autos da ação de cobrança para reparação de danos. Prestação de serviços
. Instalação de blindagem em veículo. Laudo pericial elucidativo e isento . Falha na prestação de serviços, enfim, defeito na blindagem do veículo, caracterizado, mas em boa medida, demais problemas verificados decorrentes de desgaste natural. Dano material aferido de forma condizente.
Dano moral não configurado. Parcial procedência que se mantém . Sem majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, eis que já fixados no patamar máximo. Sentença mantida.

(TJ-SP - AC: 10043524520198260704 SP 1004352-45.2019 .8.26.0704, Relator.: Mario A. Silveira, Data de Julgamento: 26/07/2021, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2021)

AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
Prestação de serviços de blindagem de veículo Defeitos na blindagem dos vidros manifestados ainda no prazo de garantia Recusa das prestadoras ao reparo Prova pericial conclusiva Defeitos decorrentes da qualidade do material utilizado na blindagem Esclarecimentos requeridos por uma das rés e prestados pelo perito
Pretensão de produção de prova testemunhal, que se revela inadequada - Necessidade de conhecimento técnico Autoras que provaram as próprias afirmações Rés que não se desincumbiram do ônus probatório quanto à tese de defesa Sentença mantida Apelações não providas.

(TJ-SP - APL: 00176904620118260361 SP 0017690-46.2011.8 .26.0361, Relator.: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 26/01/2015, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2015)

Quanto ao pleito recursal da autora, ora apelante, referente ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não merece acolhida. É pacífico que pessoas jurídicas podem sofrer dano moral em determinadas hipóteses, desde que efetivamente demonstrado o prejuízo à sua imagem institucional, honra objetiva ou reputação comercial. No entanto, no presente feito, não se evidenciou nos autos qualquer repercussão externa da conduta da requerida que tenha efetivamente abalado a honra objetiva da autora ou provocado prejuízos extrapatrimoniais de ordem institucional. O simples inadimplemento contratual, ou mal-estar decorrente da trinca no vidro em razão de serviço de blindagem veicular, não são, por si sós, suficientes para configurar lesão de cunho moral à pessoa jurídica, exigindo-se prova clara do impacto negativo sobre sua imagem perante clientes, fornecedores ou no mercado em geral – prova esta que, no caso concreto, não foi produzida.

Nesse sentido, seguem os julgados:

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, que é o juízo de terceiros sobre os atributos de outrem . 2.
Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Recurso improvido .

(TJ-SP - AC: 10016992420208260126 SP 1001699-24.2020.8.26 .0126, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 08/06/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA SUA TITULARIDADE DO ADQUIRENTE . DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM. ÔNUS NÃO DESINCUMBIDO . IMPROCEDENCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. - Consoante
Súmula 227 do c. STJ, "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral", sendo indispensável, contudo, para a configuração de tal dano, a comprovação de que sua honra objetiva tenha sido lesada, ou seja, que sua imagem e o seu bom nome tenham sofrido abalo perante a sociedade - Não havendo qualquer prova nos autos no sentido de que a imagem da empresa autora foi efetivamente abalada perante terceiros, em razão do evento danoso em comento, ônus que, frise-se lhe cabia, deve ser julgado improcedente o pedido de danos morais.

(TJ-MG - AC: 50002417920208130023, Relator.: Des .(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 19/10/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2023)

Desta forma, não se vislumbram razões que justifiquem a reforma da respeitável sentença, que deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, com a condenação recíproca das partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na forma da sentença.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/06/2025